Tribunal: TJMT
Processo: 1018184-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018184-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CLAUDINEI PAIAO - CPF: 038.642.588-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, o autor alega que firmou com o requerido negócio jurídico comumente chamado do “cartão de crédito consignado”, entendo ser um empréstimo consignado. Ainda esclarece que é possível apenas o pagamento dos juros, sem qualquer amortização do valor principal, tornando o referido empréstimo perpétuo, já que os lançamentos mensais limitados ao teto legal nunca conseguem amortizar o saldo devedor, limitando-se apenas a pagar os encargos mensais de juros.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.

Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no presente caso, verifica-se, prima face, que o autor teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória De Abusividade Contratual C/C Com Pedidos De Conversão De Contrato, Danos Materiais E Danos Morais nº 1005010-07.2023.8.11.0006, em que figura como parte contrária CLAUDINEI PAIAO, que deferiu a medida pleiteada, determinando que a requerida promova a suspensão dos descontos relativos ao contrato/cartão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitado em 30 (trinta) dias, tendo em vista comprovado a solicitação de cancelamento da conta.

Em suas razões, alega o agravante que a regularidade da contratação discutida no feito originário e que a parte autora assinou o contrato com o banco réu em 17/07/2013, e utiliza-se do cartão de crédito consignado há mais de 10 (dez) anos.

Assevera que o contrato assinado pela agravada não deixa dúvidas quanto a sua natureza, pois apresenta de forma clara e expressa que a contratação realizada é de cartão de crédito consignado.

Aduz que a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, bem como não se afigura cabível à espécie a sua imposição.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato.

Caso assim não se entenda, pugna seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou ainda que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 178824662).

Contraminuta da parte agravada (ID 181679197).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DO CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovido por CLAUDINEI PAIAO em face do BANCO BMG S/A, neste Juízo, sustentando em síntese que é servidor público e em determinada ocasião, firmou com o requerido negócio jurídico comumente chamado do “cartão de crédito consignado”, entendendo ser um empréstimo consignado, cuja relação jurídica, com o transcurso de mais de 09 anos, passou a ser extremamente prejudicial ao Requerente.

Narra que requerido tem realizado descontos na folha de pagamento dela desde o ano de 2013 até o corrente ano, acreditando que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Contudo, assevera que não havia entendimento da forma imposta em contrato, tão pouco os juros e demais termos contratuais, que impede a quitação após o período parcelado.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência a fim de determinar a conversão da operação de crédito, bem como, a suspensão dos descontos realizados e sua negativação pelo não pagamento,

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a medida pleiteada, determinando que a requerida promova a suspensão dos descontos relativos ao contrato/cartão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitado em 30 (trinta) dias, tendo em vista comprovado a solicitação de cancelamento da conta.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que firmou com o requerido negócio jurídico comumente chamado do “cartão de crédito consignado”, entendo ser um empréstimo consignado.

Afirma que o Réu simula a contratação de um cartão de crédito e, ato contínuo, simula um saque no limite deste cartão e lança este débito na conta corrente da Autora como sendo um RMC próprio de cartão de crédito.

Ainda esclarece que, em cada mensalidade, é possível apenas o pagamento dos juros, sem qualquer amortização do valor principal, tornando, portanto, o referido empréstimo perpétuo, já que os lançamentos mensais limitados ao teto legal nunca conseguem amortizar o saldo devedor, limitando-se apenas a pagar os encargos mensais de juros.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 177926161).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é o bastante para a tutela de urgência.

Embora o agravado autor, alegue que realizou simples empréstimo consignado, a documentação apresentada pelo agravante requerido mostra ao contrário. O contrato é de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão.

Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no presente caso, verifica-se, prima face, que o autor teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.

Por mais que a parte autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido.” (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 05/03/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a parte Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

A verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023